Tribunal: TCU
Processo: 028.606/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10081/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.606/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luis Gustavo Bispo Jesus (XXX.057.556-XX); Marcos Vinicius Cruz Paulino (XXX.745.074-XX); Marcus Wesley Fernandes Almeida (XXX.960.857-XX); Raphael Pinto Salema (XXX.216.327-XX); Rennan Vinicius da Silva (XXX.260.757-XX); Samuel Bento Mariano Rodrigues (XXX.177.627-XX); Thallys Andre Esteves Emerick (XXX.138.657-XX); Thiago Sales dos Reis (XXX.064.917-XX); Thiago Silva Barbosa de Lima (XXX.218.057-XX); Vitor Hugo Nogueira Avelar Diniz (XXX.347.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.